Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006353-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURO GONCALVES MALHEIROS - CPF: 049.626.961-57 (APELANTE), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC – LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

A capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é vedada em qualquer periodicidade, consoante entendimento sedimentado no julgamento do REsp. 1070297/PR (repetitivo).

Por sua sistemática, o Sistema de Amortização Constante – SAC - não implica na capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos, o que não se verificou na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, um interposto por
Lauro Goncalves Malheiros
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual , ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o autor pugna pela concessão da justiça gratuita.

Sustenta a abusividade dos juros remuneratórios avençados e, por conseguinte, a nulidade da cláusula contratual respectiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Assevera a ilegalidade da incidência da multa moratória acima de 2% e discorre sobre a função social dos contratos e sobre a teoria da lesão enorme, sustentando a aplicação do CDC.

Insurge-se contra a incidência da capitalização de juros.

As contrarrazões vieram ao id. 138813520.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo apelante.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade, uma vez que os documentos colacionados aos autos, em especial o Extrato de Imposto de Renda de id. 138813515, comprovam, de forma satisfatória, que o recorrente não possui condições de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada no Instrumento Particular de Financiamento Para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária no 000987525-5 (id. 138813470), celebrado entre as partes em 17/04/2020, destinada à aquisição de imóvel residencial, cuja operação de financiamento restou enquadrada no Sistema Financeiro da Habitação – SFH, consoante previsão consignada no item 04 do documento intitulado “Cláusula Especial” (id. 138813471 - Pág. 8).

Relativamente aos juros remuneratórios, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso na cobrança do encargo deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
7,30%
ao ano (id. 138813471 - Pág. 12, fls. 87), ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
7,15%
ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

A questão acerca da capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, foi dirimida no julgamento do REsp. 1070297/PR, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), por meio do qual a Corte Superior se posicionou pela vedação da incidência do encargo,
em qualquer periodicidade
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VEDADA EM QUALQUER PERIODICIDADE. TABELA PRICE. ANATOCISMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. ART. 6o, ALÍNEA "E", DA LEI No 4.380/64. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. 1. Para efeito do art. 543-C: 1.1. Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação,
é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade
. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7. 1.2. O art. 6o, alínea "e", da Lei no 4.380/64, não estabelece limitação dos juros remuneratórios. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido, para afastar a limitação imposta pelo acórdão recorrido no tocante aos juros remuneratórios.
(REsp 1070297/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 18/09/2009)

Todavia, na hipótese, não se verifica a incidência da capitalização de juros em qualquer periodicidade.

Impende ressaltar que o contrato em questão prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC, como método de amortização do saldo devedor.

Esse sistema se caracteriza por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, não havendo acréscimo de juros ao saldo devedor, mas a atribuição às prestações e ao próprio saldo do mesmo índice de atualização, restando íntegras as parcelas de amortização e de juros que integram as prestações.

Dessa forma, o SAC, por sua sistemática, não implica capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos.

Porém, o autor não logrou êxito em comprovar a ocorrência de amortização negativa, ficando, assim, repelida a tese de incidência da indevida capitalização de juros.

Acerca da legalidade da utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC, nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, a jurisprudência assim tem se orientado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. APLICAÇÃO DE JUROS SIMPLES EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS CAPITALIZADOS INCIDENTES NO
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. NÃO OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. LICITUDE DO CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR
. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que, em ação revisional do contrato de financiamento habitacional celebrado com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, julgou improcedente o pedido inicial de substituição dos juros capitalizados por juros simples, sob a fundamentação de que não houve anatocismo, sendo regular a cobrança dos juros pactuados. 2. No Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal prevalece o entendimento de que se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo habitacional. No caso, contudo, a parte não logrou comprovar o desequilíbrio contratual, a ensejar a aplicação do disposto no art. 6o, V, do CDC. 3. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia, que, "nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade" (STJ, REsp 1070297/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 18/09/2009). 4.
A adoção do Sistema de Amortização Constante - SAC não implica, necessariamente, capitalização de juros, exceto na hipótese de amortização negativa
, o que não se verifica na hipótese vertente, em que o saldo devedor é decrescente, conforme Planilha de Evolução Teórica do Saldo Devedor que acompanhou o contrato, trazida aos autos pelos autores. 5. O Sistema de Amortização Constante é uma forma de amortização de empréstimo por prestações que incluem os juros, amortizando em partes iguais o saldo devedor do empréstimo, até a completa restituição do capital ao credor. Dessa forma,
no sistema SAC o valor das prestações é decrescente e os juros (assim como o saldo devedor) diminuem a cada prestação - o que impede a ocorrência do fenômeno de amortização negativa
. 6. O STJ, no REsp 1070297 - submetido ao rito dos recursos repetitivos - decidiu que "o art. 6o, alínea 'e', da Lei no 4.380/1964, não estabelece limitação aos juros remuneratórios", entendimento esse consolidado na Súmula 422/STJ. 7. Razoável a condenação dos autores, vencidos na demanda, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerando o disposto no § 6o do art. 85 do CPC e que a sentença foi proferida sob a vigência do novo diploma processual. 8. Apelação dos autores a que se nega provimento.
(TRF-1 - AC: 00010718220144014300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 01/02/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 13/02/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. SFH. REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. IMÓVEIS FINANCIADOS COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO. 1. A aplicação do Código de Defesa do consumidor nas relações de financiamento habitacional não é regra, porquanto o legislador tratou de maneira diferenciada as relações de financiamento para a aquisição da casa própria. 2.
O Sistema de Amortização Constante se caracteriza por abranger prestações consecutivas, decrescentes e com amortizações constantes, e não pressupõe capitalização de juros
: tendo em vista que a prestação é recalculada e não reajustada, o valor da prestação será sempre suficiente para o pagamento da totalidade dos juros e, por isso não haverá incorporação de juros ao capital. 2. Sendo a cobrança das taxas de administração livremente pactuada, sem violação da boa-fé dos contratantes, não há que se falar em ilegalidade na sua cobrança. 3. Para a abstenção da inscrição/manutenção do nome em cadastro de inadimplentes, está estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é pressuposto o implemento do requisito fumus boni iuris e a realização de depósito judicial do valor da dívida ou a prestação de caução idônea. 4. O risco de sofrer a execução judicial ou extrajudicial do contrato é consectário lógico da inadimplência, não havendo qualquer ilegalidade ou irregularidade na iminente conduta do credor.
(TRF-4 - AC: 50446568620164047100 RS 5044656-86.2016.4.04.7100, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 29/08/2017, TERCEIRA TURMA)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, DA TAXA REFERENCIAL, DA FORMA DE AMORTIZAÇÃO E DA TAXA DE OPERAÇÃO MENSAL (TOM). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). POSSIBILIDADE. 1. Não se aplicam as normas do Plano de Equivalência Salarial (PES) aos contratos regidos pelo SAC, não podendo, em respeito ao princípio pacta sunt servanda, substituir essa sistemática por aquele outra. 2.
A adoção do SAC não implica, necessariamente, capitalização de juros, exceto na hipótese de amortização negativa, o que não ocorreu no caso dos autos
. 3. O STJ editou a Súmula 450, com o seguinte teor: "Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação". 4. O mútuo celebrado pelas regras do SFH também se enquadra no conceito de serviço prestado pelo banco, portanto, subordinando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o apelante não logrou comprovar o desequilíbrio contratual, a ensejar a aplicação do disposto no art. 6o, V, do CDC. 5. Sentença mantida. 6. Apelação não provida.
(TRF-1 - AC: 00443183820164013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 10/05/2019)

Por fim, no tocante aos juros moratórios, o autor carece de interesse processual, uma vez que o contrato prevê a incidência do encargo exatamente no percentual pretendido, qual seja, em 2% (dois por cento), conforme se depreende da Cláusula 8.2.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022